Tribunal: TJDFT
Processo: 0706048-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. NULIDADE DAS PROVAS. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO COMPROVADA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. O habeas corpus substitutivo de recurso próprio não merece ser conhecido, mormente quando não se verifica ilegalidade manifesta no acervo probatório que fundamentou a decisão condenatória.